Tribunal: STF
Processo: ARE 1501459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CIRURGIA NO PROCESSO TRANSEXUALIZADOR. POLÍTICA PÚBLICA. FILA DE ESPERA. DANOS MORAIS.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando aos réus que viabilizem, no prazo de 6 meses, a realização da cirurgia de redesignação sexual pleiteada, incluindo o tratamento pós-operatório, a ser custeada pelo SUS, caso já exista procedimento contratualizado e profissional da rede pública habilitado no Estado do Espírito Santo ou mediante encaminhamento ao programa TFD - Tratamento Fora do Domicílio, sendo a ordem direcionada, inicialmente, ao Estado do Espírito Santo.



    2. A sentença, ao determinar aos réus que viabilizem a cirurgia de redesignação sexual, apenas determinou o cumprimento de política de saúde estabelecida para a incongruência de gênero, nos termos da Portaria MS nº 2.803/2013.



    3. Considerando que o HUCAM/UFES não mais realiza o procedimento ora pleiteado, nos termos do 5º aditivo ao Convênio 9.011/2016, firmado entre o HUCAM e a SESA/ES, e inexistindo outra unidade hábil a realizar o procedimento no Estado do Espírito Santo, deve ser observado o disposto no art. 12 da Portaria MS 2.803/2013 e obedecida a fila administrativamente organizada pela Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC).



    4. A posição da autora na fila de espera da CNRAC deve considerar a data de preenchimento dos requisitos para a realização da cirurgia de transexualização e encaminhamento para o TFD, em fevereiro/2018.



    5. A prolongada e desorganizada espera pela inclusão na fila do procedimento foge ao aceitável e, por certo, causou (e ainda causa) abalo psicológico e angústia à demandante, que já apresenta higidez psicológica abalada pela incongruência de gênero, tendo chegado ao ponto de realizar auto orquiectomia, além de ter intentado contra a própria vida. Todos os equívocos, somado à ausência de informações concretas sobre a cirurgia, evidenciam um verdadeiro descaso com a saúde física e psicológica da paciente.



    6. Conciliando a pretensão compensatória com o princípio do não enriquecimento sem causa, o valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que considera as peculiaridades do caso e se encontra condizente com os patamares fixados por esta 7ª Turma Especializada em questões de saúde.



    7. O STF pacificou o entendimento de ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer Ente público, inclusive aquele que integra” (Tema 1.002 da repercussão geral). Por sua vez, o STJ, inclusive mencionando o Tema Repetitivo 1.076, adota o correto entendimento de que “as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa” (STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp 1.976.775/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, unânime, DJe 28/09/2022).



    8. Os honorários sucumbenciais devidos pelos réus devem ser fixados, por apreciação equitativa, em R$5.000,00 (cinco mil reais) pro rata, considerando a complexidade da causa e se tratar de demanda em saúde.



    9. Remessa necessária e recursos parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 173; 175; 196; 198, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 173; 175; 196; 198, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente